Tribunal: TJMT
Processo: 1075566-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1075566-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DONIZETE MOREIRA ROSA - CPF: 293.047.091-72 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019.

4.

A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares
inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo
, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.

5.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.

6.

Na análise dos holerites apresentados pelo recorrente, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025